Tribunal: TJMT
Processo: 1030275-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030275-66.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FANAVIA DE SOUZA SILVA LOMBARDI - CPF: 008.489.631-05 (EMBARGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), QUESIA DOURADO SILVA DE MORAES - CPF: 708.896.941-68 (ADVOGADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), FLAVIANE GARCIA PIRES - CPF: 005.255.871-10 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da ocupante ao pagamento de taxa de ocupação desde a consolidação da propriedade até a efetiva desocupação do imóvel adquirido em leilão extrajudicial.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão ou erro material ao reconhecer a incidência da taxa de ocupação durante o prazo de 60 dias previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997 para desocupação voluntária do imóvel.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando
que o prazo previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997 não afasta a incidência da taxa de ocupação prevista no art. 37-A do mesmo diploma legal.

A pretensão da embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material.

O pedido de prequestionamento não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada no acórdão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação ao pagamento de taxa de ocupação desde a consolidação da propriedade até a efetiva desocupação do imóvel adquirido em leilão extrajudicial.

A embargante alega que o
aresto
reconheceu o prazo legal de 60 dias para desocupação voluntária previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997, mas, contraditoriamente, manteve a incidência da taxa de ocupação durante esse período.

Afirma que o acórdão deixou de realizar interpretação sistemática entre os arts. 30 e 37-A da Lei n. 9.514/1997, bem como que não haveria ilicitude na permanência no imóvel durante o prazo legal de desocupação.

Aduz, ainda,
que a embargada é parte ilegítima
para cobrança da taxa desde a consolidação da propriedade.

Requer efeitos infringentes para afastar a cobrança da taxa de ocupação durante o período de 60 dias e
prequestiona
os arts. 30 e 37-A da Lei n. 9.514/1997, art. 884 do Código Civil e art. 1.022 do CPC.

Intimada, a embargada apresentou
se manifestou no
Id n. 363386889.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de contradição, omissão e erro de premissa jurídica no acórdão embargado,
uma vez que
o julgado teria reconhecido o prazo legal de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel, previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997, mas, ao mesmo tempo, mantido a incidência da taxa de ocupação durante referido período.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer vício a justificar a oposição do presente recurso.

Quanto à alegada contradição e omissão, consignou-se expressamente no acórdão:

“O art. 37-A da Lei no 9.514/97 enuncia que a taxa de ocupação é exigível desde a consolidação da propriedade até a efetiva imissão na posse.”

“O prazo de 60 dias previsto no art. 30 da mesma Lei refere-se ao tempo para a desocupação física e voluntária do imóvel a fim de se evitar o uso da força policial, não constitui, contudo, uma ‘licença de gratuidade’ em favor do devedor inadimplente.”

“Entender que o
prazo judicial isenta
o ocupante do pagamento da taxa significaria punir o proprietário arrematante, que já suporta os custos de condomínio, IPTU e capital imobilizado, e premiar o ocupante com a moradia gratuita, caracterizando enriquecimento ilícito.”

“A natureza da taxa é indenizatória e visa restabelecer o equilíbrio patrimonial (Art. 884, CC).”

Como se vê, o acórdão apreciou de forma clara e fundamentada a tese suscitada pela embargante, concluindo que o prazo legal de desocupação voluntária não afasta a incidência da taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei n. 9.514/1997.

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados, tampouco ausência de manifestação sobre ponto relevante ao julgamento.

A alegação de ilegitimidade da embargada para cobrança da taxa de ocupação também não caracteriza omissão apta ao manejo dos
aclaratórios
, constituindo inovação recursal indevida, além de representar mera insurgência contra o entendimento firmado pelo Colegiado.

Na realidade, pretende a embargante rediscutir matéria já decidida, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Do mesmo modo, o pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026